Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-53.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000505-53.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALDIADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO INCONTESTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMOSTRAÇÃO DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV e VI e § 2º-A, I e § 7º, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sob acusação de, no dia 30/06/2019, por volta das 02 horas, na residência da vítima, sua ex-companheira, não tendo o consumado por circunstâncias alheias à própria vontade. Consta que, “no momento supramencionado, a ofendida estava dormindo em sua residência”, na companhia de suas filhas menores de 08 e de 06 anos de idade, “ocasião em que o acusado chegou ao local, arrombou a porta e, de inopino, se dirigiu ao quarto da vítima e desferiu um golpe de faca em cima do seu peito esquerdo, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida”. 2. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria, os quais restam demonstrados por meio dos relatos da ofendida e das testemunhas, na fase policial e em juízo, bem como a certeza da existência do crime. 3. Descabido o pleito desclassificatório, considerando que o conjunto probatório dos autos não permite, de plano, que seja afastado o crime de feminicídio tentado. 4. Os indícios do animus necandi, em princípio, estão expostos nos depoimentos judicializados da vítima e das testemunhas, os quais declaram que no dia dos fatos, a vítima se encontrava no interior de sua residência dormindo na companhia de suas filhas menores, quando o recorrente, na madrugada, “arrombou a porta, com uma faca na mão e me agrediu com uma facada no peito”, tendo pedido ajuda aos vizinhos, os quais prestaram socorro, momento em que o agressor correu, deixando o local. 5. Ademais, o emprego de faca, instrumento perfuro cortante, atingindo a região do tórax da ofendida, onde localizados órgãos vitais, circunstância que, em princípio, implica risco de morte da ofendida. 6. Quanto à alegação de que o agressor/recorrente desistiu voluntariamente do intento (art. 15 do CP), só tem aplicação quando o agente, por livre e espontânea vontade abandona o iter criminis, cujo reconhecimento nessa fase processual somente é possível quando evidenciado de plano, que realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. A tese de exclusão das qualificadoras também não deve prosperar, visto que a priori encontram respaldado na prova coligida nos autos. Ausente de provas claras acerca da total improcedência das circunstâncias qualificadoras em questão, ou de flagrante incompatibilidade com a prova dos autos, deve ser mantida a Pronúncia, cabendo ao Júri Popular conhecer da integralidade das teses defensivas e decidir de acordo com seu convencimento. 8. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000505-53.2019.8.05.0052, em que figuram como recorrente LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.